Tribunal: TJSP
Processo: 2336850-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora apenas sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel.
2. O agravante sustenta que é possível a penhora do imóvel

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de penhora apenas sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel.
2. O agravante sustenta que é possível a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Discute-se a possibilidade de penhorar o imóvel indicado, em razão do débito se tratar de dívida condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. As prestações condominiais são obrigações propter rem, podendo ser exigidas de qualquer um com relação jurídica direta com o imóvel.
5. Possibilidade de penhora de bem imóvel gerador de dívida "propter rem", ainda que alienado fiduciariamente, devendo apenas ser observado os artigos 799, inciso I, e 889, inciso V, ambos do CPC.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reforma da decisão interlocutória para permitir a penhora do imóvel.
7. Agravo conhecido e provido.